Tribunal: STF
Processo: ADI 1218
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-23
Data de publicação: 1995-02-23

Ementa:
MEDIDA  LIMINAR  EM  AÇÃO  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE.CRIAÇÃO  DE  UMA  VARA  DE AUDITORIA MILITAR NA
COMARCA DE PORTO VELHO COM  COMPETÊNCIA  PARA  O CUMPRIMENTO DE CARTAS
PRECATORIAS CRIMINAIS.INCISO  IX  DO  ART.  94 E ART. 106 DO CÓDIGO
DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO (LEI COMPLEMENTAR N. 94,
DE 03.11.93).  CRIAÇÃO  DE  UMA VARA DE AUDITORIA MILITAR A SER PROVIDA
POR UM  JUIZ  DE  DIREITO,  QUE  DURANTE  O EXERCÍCIO   DO  CARGO FICA
TEMPORARIAMENTE COM A DENOMINAÇÃO DE AUDITOR MILITAR ESTADUAL, PODENDO
VOLTAR A EXERCER O CARGO PRIMITIVO. O TITULAR DA VARA DE AUDITORIA
MILITAR, NO CASO, NÃO DEIXA DE SER JUIZ DE  DIREITO,  POR NÃO HAVER
ALTERAÇÃO NA NATUREZA DO SEU CARGO, E PODE CONTINUAR CUMPRINDO  CARTAS
PRECATORIAS DA JUSTIÇA PENAL COMUM, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO.
PEDIDO CAUTELAR INDEFERIDO.